Tribunal: TJMT
Processo: 1003314-77.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003314-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), AGUINALDO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 615.513.681-53 (RECORRIDO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003314-77.2025.8.11.0001
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Recorrente:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.

Recorrido: AGUINALDO BARBOSA DE ARAÚJO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE DO CARGO EFETIVO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. DIFERENÇAS RETROATIVAS. DEVIDAS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o ente público ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, com base de cálculo corrigida para o vencimento-base do cargo efetivo, mantendo-se o percentual de 20%, bem como ao pagamento das diferenças vencidas a partir de 21/01/2020, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade deve corresponder ao vencimento-base do cargo efetivo, em conformidade com a legislação municipal e a Súmula Vinculante n.º 4 do STF; (ii) verificar se há necessidade de realização de nova perícia judicial para comprovação das condições insalubres; e (iii) estabelecer se é devida a cobrança retroativa das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A legislação municipal (Lei n.º 024/1997, art. 187, parágrafo único) estabelece expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento do servidor, sendo indevida a utilização do salário mínimo como base de cálculo, sob pena de afronta à Súmula Vinculante n.º 4 do STF.

4.

O adicional de insalubridade já era pago ao recorrido no percentual de 20%, conforme comprovado nos autos, de modo que a controvérsia recursal restringe-se à adequação da base de cálculo, não se tratando de reconhecimento de novo direito, mas apenas de correção de critério de pagamento.

5.

O laudo técnico juntado pelo recorrido, elaborado por empresa especializada, revela-se suficiente para atestar a exposição habitual a agentes insalubres, sendo desnecessária a realização de nova perícia judicial, especialmente diante do reconhecimento administrativo do pagamento do adicional pelo próprio Município.

6.

A alegação de fornecimento de EPIs não elide automaticamente o direito ao adicional de insalubridade, pois a eficácia dos equipamentos na neutralização do agente nocivo deve ser comprovada, o que não ocorreu nos autos.

7.

A condenação ao pagamento das diferenças devidas observou corretamente a prescrição quinquenal, limitando o marco inicial a 21/01/2020, cinco anos antes do ajuizamento da ação, nos termos do Decreto n.º 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo do servidor, conforme previsão expressa da Lei Municipal n.º 024/1997, em conformidade com a Súmula Vinculante n.º 4 do STF. Não é necessária nova perícia judicial quando já existe laudo técnico idôneo e o ente público reconhece administrativamente a insalubridade mediante pagamento do adicional. A pretensão ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade sujeita-se à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal n.º 024/1997, art. 187, parágrafo único; Súmula Vinculante n.º 4 do STF; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n.º 4. Turma Recursal Cível – NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 12/08/2024. Turma Recursal Cível – NU 1016225-24.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 17/11/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município ao pagamento do adicional de insalubridade, utilizando como base de cálculo o vencimento-base do cargo efetivo do demandante, mantendo-se o percentual de 20% (vinte por cento), bem como ao pagamento das diferenças do referido adicional a partir de 21/01/2020, observada a prescrição quinquenal.

O Município de Paranatinga, ora recorrente, alega, em síntese, que: (a) a pretensão do recorrido seria improcedente, uma vez que as atividades por ele exercidas não exigiriam contato habitual e permanente com agentes insalubres; (b) seria imprescindível à realização de perícia técnica judicial para comprovação das alegações do autor; (c) o Município forneceria todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários, bem como estrutura adequada para a execução das atividades em condições de segurança; (d) haveria prescrição quinquenal em relação às parcelas vencidas há mais de cinco anos, anteriores à propositura da ação; (e) seria inviável o pagamento retroativo do adicional sem a devida comprovação técnica por meio de laudo pericial; e (f) o termo inicial do pagamento deveria ser fixado na data de elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), e não em momento anterior.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por meio do Ofício n.º 83/2017 – CPC/NFDTIPI, o ilustre representante do Ministério Público informou que a atuação ministerial está restrita aos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para manifestação.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se a sentença que condenou o Município ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, mediante a correção da base de cálculo para o vencimento-base do cargo efetivo, com a manutenção do percentual de 20% já percebido, deve ser mantida ou reformada.

No caso em análise, a controvérsia não recai sobre o próprio direito ao adicional de insalubridade, uma vez que o Município já efetuava o pagamento do percentual de 20% (vinte por cento) ao servidor.
A questão central diz respeito à correção da base de cálculo utilizada para esse pagamento.

A Lei Municipal n.º 024/97, que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Paranatinga, estabelece, em seu artigo 187, parágrafo único:

“O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.”

Verifica-se que a legislação municipal é expressa ao determinar que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento do servidor, e não sobre o salário mínimo.

Nesse sentido, a Súmula Vinculante n.º 4 do Supremo Tribunal Federal dispõe:
"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

A jurisprudência desta Turma Recursal firmou-se no sentido de que, havendo previsão de base de cálculo do adicional de insalubridade vinculada ao salário mínimo, configura-se violação à Súmula Vinculante n.º 4 do Supremo Tribunal Federal, sendo possível, em sede de controle difuso de constitucionalidade, a declaração de invalidade apenas da expressão normativa que estabelece tal vinculação.

No caso concreto, da análise dos fatos e das provas constantes dos autos, verifica-se que
o Município vinha efetuando o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) ao recorrido, conforme demonstram os holerites acostados.
Todavia, a base de cálculo utilizada não observava o vencimento-base do cargo efetivo, em afronta à legislação municipal e à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, ao determinar a correção da base de cálculo do adicional de insalubridade para o vencimento-base do cargo efetivo, mantendo o percentual de 20% (vinte por cento) já pago pelo Município, a sentença recorrida alinhou-se integralmente à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo.

No que concerne aos argumentos do recorrente quanto à necessidade de realização de perícia técnica judicial, observa-se que o próprio Município já reconheceu o direito ao adicional de insalubridade ao efetuar o pagamento do percentual de 20% (vinte por cento) ao servidor.

Ademais, o recorrido juntou aos autos Laudo de Insalubridade e Periculosidade (L.I.P.), elaborado por empresa especializada (ID 342474363), no qual se concluiu pela exposição a agentes biológicos em grau médio (20%), nos termos da NR-15, Anexo 14.

O referido laudo técnico revela-se suficiente para comprovar as condições de trabalho do servidor, não se mostrando necessária a realização de nova perícia judicial, especialmente considerando que o Município já vinha pagando o adicional de insalubridade, ainda que calculado sobre base indevida.

Outrossim, a alegação de que o Município fornece todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários não afasta, por si só, o direito ao adicional de insalubridade, pois a mera disponibilização de EPIs não implica, necessariamente, a eliminação da exposição a agentes nocivos à saúde, mas apenas a redução dos riscos.

O recorrente sustenta ser inviável o pagamento retroativo do adicional de insalubridade sem a devida comprovação técnica mediante laudo pericial, bem como afirma que o termo inicial do pagamento deveria ser fixado na data de elaboração do LTCAT.

Todavia, no caso em exame, não se está diante da concessão de novo direito ao adicional de insalubridade, mas, sim, da mera correção da base de cálculo de adicional já regularmente pago pelo Município.

Conforme demonstram os holerites acostados aos autos, o ente público já reconhecia o direito do servidor ao adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento). A sentença limitou-se a determinar a adequação da base de cálculo utilizada, de forma a compatibilizar o pagamento com a legislação municipal e com a Súmula Vinculante n.º 4 do STF.

Dessa forma, não há que se falar em necessidade de realização de laudo pericial para períodos pretéritos, uma vez que o próprio Município já havia reconhecido a exposição do servidor a condições insalubres ao efetuar o pagamento do adicional.

No que tange à prescrição, a sentença observou corretamente o prazo quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32, limitando a condenação às parcelas posteriores a 21/01/2020, data que antecede em cinco anos o ajuizamento da ação (21/01/2025).

Ademais, a jurisprudência desta Turma Recursal firmou-se no sentido de que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento-base do cargo efetivo do servidor, e não sobre o salário mínimo, em consonância com a orientação fixada na Súmula Vinculante n.º 4 do STF.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO-BASE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como envio do salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF, sendo possível a declaração de inconstitucionalidade via controle difuso apenas da expressão mencionada.
(NU 1000152-74.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE PARANATINGA. BASE DE CÁLCULO
DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO TOTAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO RESTRITA AO VENCIMENTO
. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que, em ação de cobrança proposta por servidora ocupante do cargo de Cirurgiã Dentista, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças de 13º salário, férias e terço constitucional, considerando a remuneração total como base de cálculo, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar a demanda, mesmo diante da alegada necessidade de perícia contábil; (ii) se é correta a utilização da remuneração total como base de cálculo do 13º salário, férias e terço constitucional; e (iii) se o adicional de insalubridade deve incidir sobre a remuneração total ou apenas sobre o vencimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, sendo irrelevante a complexidade da matéria ou a necessidade de prova pericial, conforme arts. 2º e 10 da Lei nº 12.153/2009 e tese firmada pelo TJMT no IRDR nº 85560/2016.

4. A legislação municipal (Lei nº 24/1997) define “remuneração” como a soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, determinando expressamente que o 13º salário, as férias e o terço constitucional sejam calculados sobre a remuneração total (arts. 2º, IV; 75, § 5º; 76; e 196, parágrafo único).

5. A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, assegura aos servidores públicos o direito ao 13º salário e às férias com adicional de 1/3, reforçando a necessidade de observar integralmente a base remuneratória indicada pelo legislador municipal.

6.
O adicional de insalubridade deve incidir exclusivamente sobre o vencimento, conforme determina expressamente o art. 187, parágrafo único, da Lei Municipal nº 24/1997, que utiliza o termo “vencimento” para fixar a base de cálculo, em distinção à opção legislativa adotada para as demais verbas.

7. A prescrição quinquenal já foi corretamente reconhecida na sentença, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O 13º salário, as férias e o terço constitucional devem ser calculados com base na remuneração total do servidor municipal, conforme previsão expressa da Lei Municipal nº 24/1997. 2.
O adicional de insalubridade deve ser calculado exclusivamente sobre o vencimento (salário-base), conforme art. 187, parágrafo único, da Lei Municipal nº 24/1997.”

(N.U 1016225-24.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025).

Diante do exposto, e considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a legislação municipal aplicável, a Súmula Vinculante n.º 4 do STF e o conjunto probatório constante dos autos, concluo que a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026